Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-13.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702073-13.2020.8.07.0007 RECORRENTE: BAIÃO DE NOS RESTAURANTE EIRELI RECORRIDO: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA. IFOOD. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVA. AUSÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos do art. 435 do CPC/15 é admitida, excepcionalmente, a juntada extemporânea de documento, desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. 2. O art. 373 do CPC/15 dispõe que incumbe ao Autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao Réu a comprovação dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor. 3. No contrato de prestação de serviços firmado entre o Autor/Restaurante e o Réu/Plataforma Eletrônica (IFOOD), demonstrada a previsão contratual de compensação mensal dos valores adiantados em contratos acessórios e dos respectivos encargos contratuais (mensalidades e taxas) com o produto das vendas do restaurante, e ausente a prova de violação contratual por parte do Réu, impõe-se a improcedência do pedido de pagamento de quantias supostamente descontadas de modo indevido da receita auferida pelo restaurante com o produto das vendas. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos artigos 186 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que o contrato celebrado entre as partes não autoriza descontos superiores ao que foi acordado. Aduz que os documentos acostados aos autos comprovam a retenção indevida dos valores por parte da recorrida, o que acarretou sua falência, de modo que são devidos os danos materiais alegados. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados FELIPE DE CARVALHO SOARES, OAB/SP 335.936, e MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, OAB/SP 146.791 (ID 28803860 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 884, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome dos advogados FELIPE DE CARVALHO SOARES, OAB/SP 335.936, e MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO, OAB/SP 146.791 (ID 28803860 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030